Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-39.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702627-39.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA REGINA MORAIS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANDRA REGINA MORAIS DA SILVA, em desfavor da r. sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo - DF, nos autos da AÇÃO REVISIONAL processo 0702627-39.2025.8.07.0017, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora, ora apelante, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram negados pelo juízo de 1o Grau. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência através do despacho Id. 77.484.595, a autora, ora apelante manifestou no Id. 78.152.814, juntando os documentos Id. 78.152.816. Em seu recurso, requer a autora, ora apelante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmando que recebe rendimento líquido mensal de cerca de R$ 3.183,07(três mil, cento e oitenta e três reais e sete centavos), proveniente de seu salário como Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, consoante Doc. Id. 74.423.073. Assevera não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo, e que além de ter que efetuar o pagamento dos empréstimos contraídos, possui despesas fixas essenciais (tais como moradia, saúde, alimentação, transporte, educação, etc), que consomem a totalidade de seus rendimentos, impossibilitando-a de suportar os ônus processuais, sem detrimento de sua subsistência e de sua família. Colacionou aos autos da ação principal os documentos como extratos bancários, comprovantes de renda e das dívidas contraídas. Discorre sobre a sua situação de hipossuficiência e requer a concessão da gratuidade. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. No caso dos autos, verifico ser plausível conceder, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados. Sobre o tema, dispõe o CPC, em seus artigos 98 e 99: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Já a Lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto da assistência judiciária gratuita, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante valoração do julgador no caso concreto. Ressalto, ainda, que para a análise da concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e sua família, seu patrimônio, as respectivas despesas obrigatórias e demais aspectos peculiares inerentes a verificação da situação de hipossuficiência econômica, e não apenas adotar o uso exclusivo de parâmetros objetivos. Nesse sentido, o Col. STJ ao julgar o REsp 1.988.686/RJ em 17.09.2025, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tema 1178, firmando a seguinte tese: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Do cotejo dos elencados dispositivos e recentes entendimentos jurisprudenciais, extrai-se que a declaração da parte autora, ora apelante, de que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo julgador quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do previsto no § 2o, do artigo 99, do CPC. Com efeito, na hipótese em análise, entrevejo que a hipossuficiência não foi infirmada pelos elementos constantes nos autos e não pode ser indeferida só com base no critério objetivo da renda bruta que, de forma isolada, não evidencia claramente a capacidade atual da ora agravante, de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. No caso dos autos, vislumbro que a hipossuficiência econômica da requerida/embargante, ora agravante, foi demonstrada nos autos, por meio da juntada dos documentos Id. 74.423.069 à 74.423.076 e Id. 78.152.816; considerados em conjunto com a informação que a autora, ora apelante labora como Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, obtendo renda mensal líquida de cerca de R$ 3.183,07(três mil, cento e oitenta e três reais e sete centavos); reside em bairro de residências populares ( Riacho Fundo - DF), e não ostenta qualquer patrimônio representado por imóveis, veículos ou outros bens e direitos; e que além das despesas cotidianas normais (alimentação, saúde, transporte, impostos, vestuário, lazer, etc), arca ainda com as prestações dos diversos financiamentos bancários, o que compromete considerável parte da sua renda. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “Direito processual. Agravo de instrumento. Ação consensual de guarda, regulamentação de convivência e alimentos. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Decisão reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes detêm os requisitos para a concessão do benefício pretendido. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário. 4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. 5. Em relação ao menor agravante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação”. 6. As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que os agravantes estão ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp n. 2.055.363/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/6/2023; REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023. (Acórdão no 2.055.001, Proc.: 0737069-82.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025).”Grifei. Diante do exposto, concedo à autora, ora apelante, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente recurso. Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora